Tribunal: TJMT
Processo: 1007563-13.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007563-13.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LEANDRO AUGUSTO NEIVA - CPF: 837.404.731-34 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1007563-13.2021.8.11.0001

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

LEANDRO AUGUSTO NEIVA

BANCO DO BRASIL S/A

Recorrido(s):

OS MESMOS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

05/07/2021

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATOS BANCÁRIOS – RETENÇÃO INDEVIDA DO SALÁRIO EM SUA INTEGRALIDADE – RESTITUIÇÃO DE VALORES – DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – RECURSO DO REQUERENTE
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO PARA MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS E MATERIAIS – RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E IMPROVIDO.

Havendo retenção integral do salário, referente a cobrança de cdc, sem que haja a devida comprovação da contratação, enseja o dever de indenizar.

O quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) deve ser majorado, pois fixado em patamar ínfimo, divorciado dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Entendo como devido o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Em relação ao dano material, deve ser acrescido o salário retido referente ao mês de fevereiro/2021.

Recurso do Reclamante conhecido e parcialmente provido.

Recurso do Reclamado conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recursos Inominados
interposto face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, cujo dispositivo transcrevo abaixo:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão contida na inicial para o fim de:

a) TORNAR DEFINITIVA A LIMINAR
concedida no movimento ID no 51962016;

b) DETERMINAR
à Reclamada que proceda o pagamento ao Autor do valor de R$ 4.170,67 (quatro mil, cento e setenta reais e sessenta e sete centavos), de forma simples, a título de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados da data do aprisionamento dos valores e;

b) CONDENAR
a Reclamada a pagar ao Reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% a.m. contados da citação.

Nas razões recursais, a parte Reclamante, sustenta a necessidade de majoração das condenações por dano moral e material.

A parte Reclamada, por sua vez, busca a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório, alegando que os valores efetuados são devidos.

Em sede de contrarrazões recursais ambas rebatem as pretensões recursais uma da outra.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Quanto à preliminar de necessidade de concessão do efeito suspensivo ao recurso, resta a mesma afastada, posto que não há execução provisória nem comprovação de dano irreparável à parte recorrente.

Superada a preliminar, passo a análise do mérito.

Conforme narra o reclamante na inicial, foi realizado portabilidade do Banco do Brasil para recebimento dos proventos na Cooperativa Sicredi. No entanto não recebeu o salário de janeiro de 2021 pois o banco o reteve de forma integral, o que motivou o ingresso da presente demanda.

A liminar não foi concedida e em fevereiro de 2021 novamente houve a retenção total do salário e após esse evento a liminar foi deferida.

Compulsando os autos e a prova produzida, verifico que o recurso do autor merece parcial acolhimento, visto que a sentença determinou a devolução apenas dos vencimentos referentes a janeiro/2021, ficando pendente os valores do mês de fevereiro / 21.

Dessa forma, determino a devolução do valor de R$ 3.703,61 (três mil setecentos e três reais e sessenta e um centavos), referente ao desconto do salário do mês de fevereiro de 2021.

Quanto ao pedido de devolução em dobro, entendo que não merece acolhimento, posto que não houve comprovação da má-fé da empresa.

No presente caso, o pedido de majoração da indenização por danos morais também merece parcial provimento.

Os descontos somam R$ 7.874,28, sendo R$ 4.170,67 (quatro mil, cento e setenta reais e sessenta e sete centavos) referente a janeiro/2021 e R
$ 3.703,61 (três mil setecentos e três reais e sessenta e um centavos)
referente a fevereiro/2021.

Cabe à parte Reclamada o ônus de comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito pleiteado em razão da hipossuficiência do Consumidor, ainda mais por se tratar de prova de fatos negativos.

Portanto, os descontos efetuados na forma alegada são indevidos, e deve o Consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados.

E no caso dos autos, dispensa-se a comprovação da extensão do dano, pois o simples fato de ter o seu salário retido indevidamente para quitação de valores que desconhece, por si só, configura o ato ilícito.

Entendo que o
quantum
indenizatório no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fora fixado em valor ínfimo, divorciado dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, devendo, portanto, ser majorado ao patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a fim de guardar relação aos critérios acima citados, bem como, por ser este o entendimento assentado por esta E. Turma Recursal Única em casos semelhantes, posto que o Reclamante sofreu retenção integral do seu salário por dois meses.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Recorrente BANCO BRASIL S/A, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela parte Recorrente LEANDRO AUGUSTO NEIVA para:

A)
Determinar a devolução do salário referente ao mês de fevereiro de 2021 no valor de R$ 3.703,61 (três mil setecentos e três reais e sessenta e um centavos),
d
e forma simples, acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o efetivo desembolso e, juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

B)
Majorar a condenação fixada para o patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantendo-se, no mais inalterados os demais termos da sentença, nos moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

Condeno a Recorrente BANCO DO BRASIL S/A, ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação imposta na sentença em 1o grau, que foi objeto do recurso, na forma do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021